Tribunal: TJES
Processo: 5006561-24.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2022-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006561-24.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: A TERRA CONSTRUÇÕES EIRELI

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE SERRA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

ADMINISTRATIVO
E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
MANDADO DE SEGURANÇA – TUTELA LIMINAR – ART. 7º, III, DA LEI FEDERAL Nº. 12.016/2009 - REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – RECURSO DESPROVIDO
.

1. Relativamente à tutela liminar em mandado de segurança, faz-se necessário, para seu deferimento, a verificação da (a) relevância da fundamentação (
fumus boni iuris
) e da (b) possibilidade de ineficácia da medida (
periculum in mora
), conforme disposto no art. 7º, III, da Lei Federal nº 12.016/2009.

2. Deferida, ou não, tutela de urgência por ter o julgador monocrático entendido presentes, ou não, os respectivos requisitos, descabe modificar o julgado, salvo se verificada evidente ilegalidade ou abuso de poder em relação à decisão hostilizada.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento em que é Agravante A TERRA CONSTRUÇÕES EIRELI e Agravado MUNICÍPIO DE SERRA;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006561-24.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: A TERRA CONSTRUCOES EIRELI - ME
AGRAVADO: MUNICIPIO DE SERRA
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006561-24.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: A TERRA CONSTRUÇÕES EIRELI

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE SERRA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por A TERRA CONSTRUÇÕES EIRELI em face da decisão id 3214237 proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal do Juízo de Serra, que indeferiu a tutela provisória de urgência por si requerida nos autos da “mandado se segurança” nº 5006619-77.2021.8.08.0048.

Em suas razões recursais (id 1881461), pugna a Agravante pela reforma da decisão vergastada a fim seja deferida a medida liminar por si requerida no feito de origem, aduzindo, em síntese, que é devida a imediata suspensão da exigibilidade do crédito tributário encartado nos autos de infração de nº 8270695/2018 porque requereu, tempestivamente, o parcelamento do débito tributário, o que consubstancia causa de suspensão de sua exigibilidade.

O Agravado, embora devidamente intimado, não apresentou contrarrazões recursais.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

A hipótese comporta a aplicação do disposto no art. 937, inc. VIII, do Código de Processo Civil.

Vitória, 30 de Setembro de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

A
quaestio iuris
posta sob apreciação no presente recurso cinge-se em aferir se a Agravante, ao requerer a tutela de urgência nos autos do “mandado se segurança” nº 5006619-77.2021.8.08.0048, teria demonstrado, ou não, na oportunidade,
quantis satis
, os requisitos necessários à sua concessão, indeferida nos seguintes termos:

“(...) No caso em apreço, entendo que
não
se fazem presentes os requisitos necessários ao deferimento da liminar postulada,
mormente a probabilidade do direito invocado.
Explico as razões.

Consoante se depreende dos autos, a impetrante foi penalizada pelo Município de Serra mediante a aplicação de multa administrativa em decorrência da prática de ilícito ambiental, a qual, apesar de impugnada, foi mantida pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente da Serra – CODEMAS, porém com uma redução de 50% (cinquenta por cento).

Verifica-se, ainda, que acerca dessa decisão, foi expedida notificação em face da impetrante (Of. SEMMA/CODEMAS n.º 067/2020), datada de 18/12/2018, dando ciência da multa aplicada, além de fixado um prazo de 45 (quarenta e cinco) dias a contar do recebimento do ofício para o pagamento da multa, sob pena de inscrição em dívida ativa (DOC 6 – ID 7639440), tal como previsto no art. 332 do Código Municipal de Meio Ambiente.

Todavia, não obstante os efeitos do pedido de parcelamento, realizado em 16/03/2021, vejo que não consta dos autos prova da data em que a impetrante foi efetivamente notificada, isso para fins de verificar se o requerimento de parcelamento foi efetuado efetivamente dentro do prazo concedido pela Administração Municipal.

Nesse cenário, e em sede de rasa cognição, considerando os atributos inerentes ao ato administrativo, notadamente a presunção de veracidade, legitimidade e legalidade, impõe-se, a princípio, concluir, que a inscrição em dívida ativa e a aplicação da multa moratória ocorreu de forma regular.

Em relação a insurgência relativa a incidência dos juros moratórios, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento segundo o qual
“
a superveniência de reclamações ou recursos suspende a exigibilidade do crédito (CTN, art. 151, III), impedindo a inscrição em dívida ativa e a execução fiscal. Não afeta, porém, a constituição do crédito - só se pode suspender o que está constituído - e tampouco a fluência dos juros. Nesse sentido: "A jurisprudência desta Corte Superior entende que os juros de mora e as penalidades são devidas em razão da falta de pagamento do tributo no modo e tempo devidos, nos termos do art. 161 do CTN. É cediço que, para desincumbir-se dos juros de mora, o contribuinte deveria ter realizado o depósito do montante integral do crédito, nele incluídos os juros de mora até a data do depósito" (EDcl no REsp 1.641.533, Relator Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 9.10.2017). (REsp 1847706/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 12/05/2020)

Por fim, t
ambém numa análise perfunctória
, não é possível constatar a existência de fato capaz de atribuir à Administração Municipal morosidade excessiva na conclusão do processo administrativo, notadamente diante da natureza da infração, os recursos apresentados pela impetrante, além dos impactos causados no serviço público municipal em decorrência da COVID-19.

Nesses moldes, ausente a probabilidade do direito alegado.

Ante ao exposto,
INDEFIRO
o pedido liminar.

(...)” (grifos no original)

Cabe ao Tribunal, em sede de agravo (e com referência à ação judicial onde proferida a decisão impugnada), examinar, apenas, e tão-somente, se presentes, ou não, os requisitos necessários à concessão da medida indeferida pelo Juízo
a quo
.

O avanço ao
meritum causae
afrontaria – como é evidente – o princípio do duplo grau de jurisdição, fazendo suprimir uma instância, o que não é evidentemente possível. É necessário permitir ao Juízo
a quo
a apreciação primeira das questões ensejadoras da tutela jurisdicional postulada e, somente ao depois, a devolução ao Juízo
ad quem
das matérias decididas na instância monocrática.

Pois bem.

Relativamente à tutela liminar em mandado de segurança, faz-se necessário, para seu deferimento, a verificação da (a) relevância da fundamentação (
fumus boni iuris
) e da (b) possibilidade de ineficácia da medida (
periculum in mora
), conforme disposto no art. 7º, III, da Lei Federal nº 12.016/2009.

Em sede de cognição sumária, tenho que a Agravante, ao requerer a tutela liminar na ação judicial de origem, não logrou demonstrar, satisfatoriamente, os requisitos necessários ao seu deferimento (da tutela liminar).

Ao requerer o provimento do recurso, afirma a Agravante que é devida a imediata suspensão da exigibilidade do crédito tributário encartado nos autos de infração de nº 8270695/2018 porque requereu, tempestivamente, o parcelamento do débito tributário, o que consubstancia causa de suspensão de sua exigibilidade.

Infere-se dos autos que a Agravante, notificada em 10.02.2021 (id 3214238, fls. 07) para realizar o pagamento de multa administrativa contra si aplicada, formulou pedido de parcelamento do débito em 16.03.2021 (id 3214081), portanto, dentro do prazo para pagamento.

O art. 98, inc. VII, do Código Tributário do Município de Serra, dispõe que “
suspendem a exigibilidade do crédito tributário
”, entre outras hipóteses, “
o parcelamento, de acordo com as normas processuais previstas nos arts. 286 a 298 desta Lei
”.

A questão relativa ao pedido de parcelamento, no entanto, é matéria controvertida no feito de origem, uma vez que a autoridade apontada coatora consigna, em suas informações, que não foram observadas as formalidades atinentes à celebração do termo de confissão de dívida e parcelamento, na forma em que prevista no Código Tributário Municipal.

Com efeito, a Agravante apresenta espelho do que seria o seu pedido virtual de parcelamento (id 3214081), não havendo, por outro lado, outros documentos que corroborem a adequação do pedido realizado na via administrativa, a exemplo do termo de parcelamento celebrado com a Municipalidade.

E, consoante cediço, na via do mandado de segurança, a violação a direito líquido e certo deve ser verificada dos documentos apresentados, sem o que não poderá haver o deferimento do pedido liminar formulado.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

ACÓRDÃO

EMENTA

ADMINISTRATIVO
E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
MANDADO DE SEGURANÇA – TUTELA LIMINAR – ART. 7º, III, DA LEI FEDERAL Nº. 12.016/2009 - REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – RECURSO DESPROVIDO
.

1. Relativamente à tutela liminar em mandado de segurança, faz-se necessário, para seu deferimento, a verificação da (a) relevância da fundamentação (
fumus boni iuris
) e da (b) possibilidade de ineficácia da medida (
periculum in mora
), conforme disposto no art. 7º, III, da Lei Federal nº 12.016/2009.

2. Deferida, ou não, tutela de urgência por ter o julgador monocrático entendido presentes, ou não, os respectivos requisitos, descabe modificar o julgado, salvo se verificada evidente ilegalidade ou abuso de poder em relação à decisão hostilizada.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento em que é Agravante A TERRA CONSTRUÇÕES EIRELI e Agravado MUNICÍPIO DE SERRA;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.